Tribunal: TJES
Processo: 5009878-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009878-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e outros
RECORRIDO: VICTOR SPERANDIO SERRA e outros (4)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr.Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009878-50.2024.8.08.0024

REQUERENTE: VICTOR SPERANDIO SERRA

REQUERIDO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY

SERVIÇOS S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS E DE PAGAMENTO. FRAUDES. TRANSAÇÕES E EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS PELO CORRENTISTA. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INAPLICABILIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SOLIDARIEDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

PROJETO DE DECISÃO

Trata-se de Recursos Inominados Cíveis interpostos pela 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (ID 12375068) e PICPAY SERVICOS S.A. (ID 12375068) contra a r. Sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por VICTOR SPERANDIO SERRA.

VICTOR SPERANDIO SERRA, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais e tutela provisória de urgência em face de NU PAGAMENTOS S.A., 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., e PICPAY SERVICOS S.A. Alegou ter sido vítima de golpes cibernéticos que resultaram em operações financeiras não autorizadas em suas contas e cartão junto às requeridas, totalizando R$ 6.344,61. O autor afirmou que as operações foram realizadas após falha nos sistemas de segurança das rés, caracterizando
fortuito interno
.

A tutela de urgência foi deferida para determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de cobranças.

A r. Sentença de piso (ID 53736931 e 56567766) rejeitou todas as preliminares arguidas pelas rés, considerando desnecessária a prova pericial e o chamamento de terceiros, e aplicável a inversão do ônus da prova. No mérito, a sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços das requeridas, a caracterização de fortuito interno e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com base na Súmula 479 do STJ. Declarou a inexistência dos débitos e rescindiu o contrato de empréstimo realizado em nome do autor junto à PicPay (R$ 2.000,00). Condenou as rés ao pagamento de danos materiais específicos para cada uma (Nu Pagamentos: R$ 1.349,17; PicPay: R$ 1.055,40; 99Pay: R$ 959,89). Arbitrou danos morais no valor de R$ 4.000,00, com condenação solidária das requeridas.

Inconformadas, 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e PICPAY SERVICOS S.A. interpuseram Recursos Inominados, reiterando suas preliminares e argumentos de mérito, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, rebatendo os argumentos dos recorrentes e reafirmando a responsabilidade objetiva das instituições em casos de
fortuito interno
.

É o relatório. Passo a decidir.

Os recursos merecem ser conhecidos, eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

1. Das Preliminares

O Juízo de primeiro grau, ao rejeitar estas preliminares, agiu com acerto.

A alegação de necessidade de prova pericial e chamamento de terceiros não se sustenta no caso em tela. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes como a narrada é objetiva o que minimiza a necessidade de perícia complexa sobre sistemas ou o envolvimento de terceiros, cujos dados as próprias rés já deveriam possuir para fins de controle e segurança. Ademais, a Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, não admite a intervenção de terceiros, salvo nas hipóteses expressas, o que não se aplica ao chamamento ao processo pretendido.

Assim,
rejeito todas as preliminares
arguidas.

2. Do Mérito

As recorrentes insistem na regularidade de suas condutas, alegando que as transações foram realizadas com o uso de senhas e validações biométricas/selfie, configurando
fortuito externo
ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro.

Contudo, a r. Sentença de piso analisou de forma precisa a questão, qualificando a fraude como fortuito interno. Este é o entendimento pacífico da jurisprudência, consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A responsabilidade das instituições financeiras, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com o serviço defeituoso. É dever das requeridas garantir a segurança de seus sistemas e proteger os dados dos consumidores.

A falha em detectar e impedir transações atípicas, de altos valores e em curto espaço de tempo, especialmente após uma suposta invasão do aplicativo (compartilhamento de tela), configura defeito na prestação do serviço. O fato de o golpe ter sido perpetrado por terceiros com uso de senha não afasta a responsabilidade dos bancos, pois a fraude só foi possível pela vulnerabilidade do sistema bancário. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta diante da evidência de que os sistemas de segurança falharam.

A sentença de piso declarou a inexistência dos débitos e condenou as rés ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo autor, com base nas operações não reconhecidas. Houve uma ressalva quanto ao empréstimo de R$ 2.000,00: a sentença declarou sua rescisão, mas não condenou à restituição do valor ao autor, uma vez que o valor nunca pertenceu a ele e foi transferido em sua integralidade.

A alegação da PicPay de que o empréstimo de R$ 2.000,00 seria da 99Pay não encontra respaldo nos autos. A inicial do autor aponta claramente que este valor, obtido via empréstimo bancário, ocorreu "Com a Ré PicPay", e a sentença confirmou esse fato. Portanto, o Juízo de origem procedeu corretamente ao declarar a rescisão desse contrato específico junto à PicPay e ao condenar as rés aos valores de danos materiais conforme as operações devidamente comprovadas e apuradas.

As recorrentes buscam afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução, argumentando que os fatos configuram mero aborrecimento e que não há prova do dano moral.

Não lhes assiste razão. O dano moral, no caso em tela, é inegável e se comprova com o próprio fato (
damnum in re ipsa
). Ser vítima de fraude, ter contas invadidas, sofrer ameaças de negativação e ser compelido a recorrer ao Poder Judiciário para resolver problemas causados pela falha de segurança de instituições financeiras ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. Tais eventos causam evidente abalo psíquico, preocupação e desgaste.

Quanto ao
quantum
indenizatório (R$ 4.000,00), este foi fixado de forma razoável e proporcional pelo Juízo
a quo
, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e servir de caráter pedagógico e punitivo para as rés, desestimulando a reincidência de condutas similares. O valor não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito do autor, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função.

A sentença condenou as partes requeridas solidariamente. No Direito do Consumidor, a responsabilidade de todos que participam da cadeia de fornecimento de um serviço ou produto é solidária (Art. 7º, parágrafo único, do CDC). As recorrentes atuaram em conjunto ou de forma encadeada, seja na falha de segurança ou na intermediação das operações fraudulentas, causando dano ao consumidor. Portanto, a solidariedade na condenação está plenamente justificada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, acompanho integralmente a fundamentação da r. Sentença de primeiro grau e, assim, voto por
CONHECER
os Recursos Inominados interpostos por 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e PICPAY SERVICOS S.A. e a eles
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a cargo das recorrentes vencidas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

Vitória, 14 de julho de 2025.

Kristiny de Vasconcelos Concha

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, apresento divergência, por entender ser o caso de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A questão central reside na análise da responsabilidade das instituições financeiras por transações contestadas pelo consumidor, que alega ter sido vítima de fraude. No entanto, uma análise mais detida dos autos revela uma notória ausência de verossimilhança nas alegações do autor, o que, a meu ver, afasta o dever de indenizar.

Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, a sua aplicação não é absoluta e não isenta o consumidor de produzir um lastro probatório mínimo que confira credibilidade à sua narrativa. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é um cheque em branco para o acolhimento de toda e qualquer alegação, sendo imprescindível que os fatos narrados sejam plausíveis e coerentes.

No caso concreto, a versão apresentada pelo autor carece de verossimilhança. A dinâmica da suposta fraude, envolvendo múltiplas transações, empréstimos e transferências entre diferentes aplicativos (Nu Pagamentos, PicPay e 99Pay) em um curto espaço de tempo, sugere um cenário mais complexo do que uma simples falha de segurança.

Causa estranheza, por exemplo, o fato de o Boletim de Ocorrência (ID 12374927) ter sido registrado apenas em 24/012024, dois dias após o início das supostas transações fraudulentas, que teriam começado na noite de 22/01/2024. A demora em comunicar oficialmente o ocorrido enfraquece a alegação de surpresa e desespero imediatos.

Ademais, as próprias requeridas, em suas contestações (IDs 12375015, 12375019 e 12375026), apontam que as operações foram validadas por meio de senhas pessoais e outros mecanismos de segurança, como biometria ou selfie. Embora tais sistemas não sejam infalíveis, a sua utilização, somada à ausência de uma narrativa crível por parte do autor, desloca o ônus de demonstrar a falha para o consumidor, que, no caso, não se desincumbiu.

O autor limita-se a afirmar que foi vítima de um "vazamento de dados" e "fortuito interno", juntando extratos das operações (IDs 12374928 e 12374929) e cobranças recebidas (IDs 12374931 e ss), sem, contudo, detalhar como a fraude teria ocorrido.
Nesse ponto, vejo que foram omitidos fatos anteriores, de certo, relevantes para entender se houve alguma conduta do consumidor que propiciou o acesso aos seus aplicativos.

Não há qualquer indício de como os fraudadores teriam obtido acesso simultâneo a três aplicativos distintos, cada um com seus próprios sistemas de segurança. Tal cenário levanta a forte suspeita de que o autor, de alguma forma, pode ter compartilhado seus dados ou sido vítima de um golpe de engenharia social, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Portanto, diante da fragilidade e da falta de verossimilhança da narrativa autoral, não há como imputar às instituições financeiras a responsabilidade pelos prejuízos alegados.

Pelo exposto, voto para
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS
interpostos por 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e PICPAY SERVICOS S.A., para reformar a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.